Tribunal: TJBA
Processo: 0303573-51.2013.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303573-51.2013.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE CARVALHO MELO PITA ARAUJO

SR09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO RESIDENCIAL CAUSADO POR OMISSÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORAM A TESE DO APELADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, ANTE O FLAGRANTE TRANSTORNO GERADO DECORRENTE DO INCÊNDIO. DANO MATERIAL EM RAZÃO DO PREJUÍZO DERIVADO DO INCÊNDIO QUE ENGLOBA NÃO SÓ OS BENS DESTRUÍDOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Cumpre salientar que a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em saber se deve ser imputada responsabilidade civil à Apelante em face da suposta ilegalidade.

2. No caso concreto, observa-se que o incêndio ocorreu na madrugada do dia 30/04/2013, após um curto-circuito em um posto da rede elétrica. Após análise minuciosa dos autos, verificamos que, no dia anterior, uma árvore havia caído sobre a rede elétrica, fato comunicado à COELBA, que realizou o reparo, porém sem sucesso na resolução do problema.

3. Houve, inclusive, o depoimento da testemunha Sra. MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, que confirmou que, após a manutenção, o poste continuava a apresentar falhas, evidenciando a deficiência nos serviços prestados (ID 72758494).

4. Além disso, o laudo pericial emitido pela Polícia Civil corrobora as denúncias do Apelado, demonstrando que o curto-circuito no poste foi a causa do incêndio que consumiu o imóvel (ID 72758139, ID 72758140 e ID 72758142).

5.
O laudo constatou que: “
Os fios da rede elétrica apresentam pérolas de tumefação (nódulos de dilatação) provenientes de curto-circuito, diminuem que este ocorre por sobrecarga na rede de alimentação para a residência.”
Assim, caracteriza-se a presença de nexo causal entre o incêndio e a omissão da consultoria na realização de um reparo eficaz.

6. Ademais, destaca-se que, em contrariedade ao alegado e provado nos autos pelo Apelado, o Apelante não produziu nenhuma prova de que o incêndio teria ocorrido por causa exclusiva da rede interna da residência (ID 72758145, ID 72758144 e 72758544).

7. Tecidas essas breves considerações e reportando-me a análise dos autos, concluo que restou comprovado o nexo causal entre os danos materiais e morais suportados pelo Apelado e a falha do serviço prestado pela Apelante, decorrente da atitude omissiva da concessionária pela manutenção dos postes de energia elétrica e o evento danoso, representando evidente risco de dano a terceiros. Por conseguinte, a sentença de primeira instância foi acertada ao determinar que a Apelante indenize o Apelado pelos danos materiais e morais decorrentes da situação vivenciada.

8. Em relação aos danos morais e materiais, mantenha-se a condenação de danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e condene-se, ainda, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da fixação, pelo INPC.

9. Quanto aos honorários advocatícios, em observância ao artigo 85, §§ 2º e 11 do CPC, majora-se os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

10. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
0303573-51.2013.8.05.0244
, em que são apelante e apelado, respectivamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
interposto para manter a sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos.

Sala de Sessões, de de

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA